Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-24.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600510-24.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do
Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600510-24.2024.6.16.0145,
que julgou procedente os pedidos efetivados na presente representação por propaganda irregular
registrados sob o nº 0600510-24.2024.6.16.0145 em que é requerente a Coligação Curitiba Amor E
Inovação e requerida Cristina Graeml, e reconheceu a realização de propaganda em
desconformidade com a Lei Eleitoral, determinou a exclusão definitiva e condenou a parte Ré ao
pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confirmou os efeitos da antecipação de tutela.
(Representação por propaganda irregular registrados sob o nº 0600510-24.2024.6.16.0145 em que é
requerente a Coligação Curitiba Amor e Inovação e requerida Cristina Graeml. Narrou a petição
inicial que a Representada está desrespeitando o estabelecido nos artigos 10 e 11 da Resolução
TSE nº 23.610/2019), ao veicular propaganda eleitoral na página de campanha da Candidata na sua
rede social, Instagram, sem indicar, quando obrigatório, o nome do Partido/Coligação na
Candidatura Majoritária Representada). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

NATALIA ALVES BARBOSA (ADVOGADO)
BRUNO SA DE ANDRADE (ADVOGADO)
NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA
(ADVOGADO)
CAROLINA VARGAS PEGAS BONFANTE (ADVOGADO)
VICTOR MATOS TAVARES (ADVOGADO)
FERNANDO RAPOSO RAMOS (ADVOGADO)
SOFIA GAVIAO KILMAR (ADVOGADO)
BRUNA BORGHI TOME (ADVOGADO)
RODOLFO MARDAKIS STAVROPOULOS (ADVOGADO)
PATRICIA HELENA MARTA MARTINS (ADVOGADO)
BRUNA VALERI TAVORA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414013
13/03/2025
09:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44414013 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.291
RECURSO ELEITORAL NA REPRENTAÇÃO 0600510-24.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
TERCEIRO INTERESSADO: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: NATALIA ALVES BARBOSA - OAB/DF42930
ADVOGADO: BRUNO SA DE ANDRADE - OAB/SP350941
ADVOGADO: NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA - OAB/DF52278
ADVOGADO: CAROLINA VARGAS PEGAS BONFANTE - OAB/RJ209574
ADVOGADO: VICTOR MATOS TAVARES - OAB/SP357501
ADVOGADO: FERNANDO RAPOSO RAMOS - OAB/SP331352
ADVOGADO: SOFIA GAVIAO KILMAR - OAB/SP343591
ADVOGADO: BRUNA BORGHI TOME - OAB/SP305277
ADVOGADO: RODOLFO MARDAKIS STAVROPOULOS - OAB/SP375537
ADVOGADO: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB/SP164253
ADVOGADO: BRUNA VALERI TAVORA - OAB/SP356148
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44414013 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO DA LEGENDA PARTIDÁRIA
EM
PUBLICAÇÕES
NA
INTERNET.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.
MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral movida pela
prática de propaganda eleitoral irregular, consistente na
ausência de identificação da legenda partidária em
publicações na internet, e aplicando multa no valor de
R$ 5.000,00 pelo descumprimento de medida liminar
que determinava a regularização das publicações ou a
sua remoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se houve
cumprimento da medida liminar que determinava a
regularização ou remoção das publicações eleitorais
irregulares; e (ii) analisar a legitimidade da aplicação
da multa em decorrência do descumprimento da ordem
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 242 do Código Eleitoral e o art. 10 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelecem que a
propaganda eleitoral deve mencionar a legenda
partidária, sendo vedada a sua omissão.
4. A medida liminar, corretamente fundamentada,
determinou
que
a
recorrente
regularizasse
as
propagandas ou as inviabilizasse no prazo de 24 horas,
sob pena de multa de R$ 5.000,00.
5. Constatou-se, por certificação da Secretaria do Juízo,
que as publicações permaneceram ativas após o prazo
concedido, evidenciando o descumprimento da liminar.

Num. 44414013 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
6. A alegação da recorrente de que a captura de tela
utilizada pela Secretaria do Juízo não era fidedigna
carece de amparo, uma vez que os atos administrativos
gozam de presunção de veracidade e legalidade,
somente afastável mediante prova inequívoca, ônus do
qual a recorrente não se desincumbiu.
7. O argumento de impossibilidade de comprovação do
cumprimento da liminar em razão da exclusão das
publicações pela Meta também não procede, pois cabia
à recorrente comprovar o cumprimento no momento
oportuno, o que não ocorreu.
8. A aplicação da multa encontra respaldo nos arts.
139, IV, e 537 do Código de Processo Civil, em razão
do descumprimento de decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de identificação da
legenda partidária em propagandas eleitorais configura
irregularidade, nos termos do art. 242 do Código
Eleitoral e art. 10 da Resolução TSE nº 23.610/2019. 2.
O descumprimento de medida liminar que determina a
regularização ou remoção de propaganda irregular
enseja a aplicação de multa, conforme os arts. 139, IV,
do Código de Processo Civil. 3. A presunção de
veracidade e legalidade dos atos administrativos
somente pode ser afastada mediante prova inequívoca
da sua desconformidade com a lei.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art.
242; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10; CPC, arts.
139, IV.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
REsp
1808482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª
Turma, julgado em 08/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44414013 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra
a sentença do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação movida pela COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO
contra a recorrente foi julgada procedente, tendo o magistrado de origem
reconhecido a irregularidade das propagandas eleitorais na internet sem
identificação da legenda partidária, em violação ao art. 242, do Código Eleitoral
c/c art. 10, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e aplicado multa no valor de R$
5.000,00 por descumprimento da medida liminar.
Em suas razões (id. 44284394), a recorrente alega que, embora considere não
haver irregularidade, a ordem liminar foi efetivamente cumprida fazendo constar
nas publicações o nome do partido e excluídas demais postagens.
Sustenta que o cumprimento da liminar pode ser comprovado no documento
juntado pela recorrida e que, deliberadamente, omitiu a integralidade ou parte das
legendas das publicações, o que pode ser verificado pela presença do texto “ver
mais ...”. Em razão disso, houve o comprometimento da idoneidade da prova
apresentada, sendo inadmissível a aplicação da sanção eleitoral, que exige prova
robusta e inequívoca.
Impugna a certidão do cartório eleitoral que padeceria de vícios e fidedignidade
por utilizar de captura de tela que “corta” parte das publicações, tornando
impossível conhecer sua integralidade.
Argumenta que não poderia demonstrar a regularidade das publicações, haja vista

Num. 44414013 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
que as mesmas foram excluídas diretamente pela Meta após a expedição de
ofício à empresa.
Por fim, aponta a ausência de previsão normativa para a aplicação da multa por
descumprimento do art. 10 da Resolução TSE 23.610/2019.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 44284401), em que requer a
manutenção da sentença e ressalta a existência de relatório de preservação de
provas digitais e certificação pela Secretaria em que se constata que as
publicações irregulares permaneceram ativas depois de escoado o prazo
concedido pelo juízo.
Argumenta que a multa coercitiva foi aplicada com amparo nos artigos 15 e 537,
do Código de Processo Civil.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44308226).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 28/11/2024 (id. 44284391) e o
recurso protocolado em 29/11/2024 (id. 44284394), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso dever ser
conhecido.
Porém, quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
A representação proposta foi fundamentada na ausência de identificação da

Num. 44414013 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
legenda partidária em diversas publicações da recorrente.
O juízo de origem deferiu medida liminar para determinar a regularização das
propagandas, no prazo de 24 horas, através da inviabilização dos vídeos ou
demonstração que realizou a devida regularização com a inserção do nome do
partido, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00.
A r. sentença reconheceu a prática de propaganda eleitoral irregular e condenou a
representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Irresignada, a representada apresentou recurso no qual insiste em afirmar que as
propagandas eleitorais atendem ao regramento legal e que a ordem liminar foi
regular e tempestivamente cumprida.
Portanto, a controvérsia recursal consiste na regularidade, ou não, da propaganda
impugnada e em avaliar quanto ao cumprimento da liminar pela recorrida para
adequar ou retirar de circulação aquelas propagandas publicadas sem a indicação
da legenda partidária.
Nesse sentido, assim dispõe o Código Eleitoral:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Do mesmo modo, assim consta na Resolução TSE 23.610/2019:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

Num. 44414013 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
(...)
§ 2º Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral
adotará medidas para impedir ou fazer cessar imediatamente a
propaganda realizada com infração do disposto neste artigo, nos termos
do art. 242, parágrafo único, do Código Eleitoral, observadas as
disposições da seção I do capítulo I desta Resolução.

Muito embora o art. 242, do Código Eleitoral seja desprovido de preceito
secundário, certo é que o julgador deve adotar medidas para assegurar o
cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do Código de
Processo Civil, tal como acertadamente feito na decisão liminar, muito embora
sem citação explícita a tal dispositivo, in verbis:
(...)
Em se tratando de propaganda eleitoral em desconformidade com o
ordenamento merece acolhimento o pleito para a inviabilização de
visualização dos vídeos das 46 URLs citadas na inicial.
Quanto a reversibilidade, ante a celeridade deste procedimento, se
reconhecida a legalidade estrará o Requerido autorizado a restabelecer a
visibilidade.
Assim concedo a liminar de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar que a Requerida, no prazo de 24:00 horas, inviabilize a
visualização dos vídeos antes mencionados, ou, em igual prazo,
demonstre que fez a devida readequação com a inserção do nome do
partido em cada uma das publicações sobe pena de remoção direta pelo
Facebook, sem prejuízo de incidência em multa que arbitro em R$
5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento da ordem.
(...)

Nada obstante, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (id. 44284364,
44284365, 44284366 e 44284367), as publicações continuaram ativas após a
decisão liminar, o que ensejou determinação judicial diretamente às empresas
administradoras das redes sociais (id. 44284369).

Num. 44414013 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
Alega a recorrente que a certificação do Cartório Eleitoral não era fidedigna, pois
utilizou instrumento de captura de tela que “cortou” partes da publicação,
tornando impossível conhecer a integralidade da mesma.
A afirmação é grave, na medida em que contraria a presunção de legitimidade
dos atos administrativos e questiona a integridade dos servidores desta Justiça
Eleitoral, e beira a má-fé processual.
Com efeito, como preceito básico do direito administrativo, os atos
administrativos praticados pelos servidores possuem presunção de legalidade e
veracidade, que somente podem ser afastados caso seja comprovado, de forma
inequívoca, que foram praticados em desconformidade com a lei (STJ, REsp
1808482/RS, Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1ª Turma, julgado em
08/10/2024).
Nada obstante, embora tenha proferido tão grave afirmação contra o ato
praticado pelo servidor público, a recorrente não se desincubiu do ônus de
comprovar cabalmente o tempestivo cumprimento da decisão liminar.
Além disso, descabida a alegação de inviabilidade de comprovação pela
recorrente quanto ao cumprimento da liminar, pois as postagens teriam sido
excluídas diretamente pela Meta após a expedição de ofício à empresa. Isso
porque, esquecem que a comprovação deveria ter ocorrido de forma inequívoca
no ato do cumprimento da ordem. A expedição de ofício à Meta somente foi
determinada após a verificação do descumprimento da medida liminar.
Desta forma, tendo em vista que a ausência de comprovação quanto ao
cumprimento da liminar, a hipótese é de manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Num. 44414013 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRENTAÇÃO (11548) Nº 0600510-24.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE
/ AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
- Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, JOSE HOTZ - PR17276,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, PEDRO
HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299 - TERCEIRO
INTERESSADO: TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA -
Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE
GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727 - TERCEIRO INTERESSADO: LINKEDIN REPRESENTACOES DO
BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: BRUNA VALERI TAVORA - OAB
SP356148, PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB SP164253, RODOLFO MARDAKIS
STAVROPOULOS - OAB SP375537, BRUNA BORGHI TOME - OAB SP305277, SOFIA GAVIAO
KILMAR - OAB SP343591, FERNANDO RAPOSO RAMOS - OAB SP331352, VICTOR MATOS
TAVARES - OAB SP357501, CAROLINA VARGAS PEGAS BONFANTE - OAB RJ209574, NICOLAS
ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA - OAB DF52278, BRUNO SA DE ANDRADE - OAB
SP350941, NATALIA ALVES BARBOSA - OAB DF42930.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44414013 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/03/2025 09:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031309483547100000043358580
Número do documento: 25031309483547100000043358580
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 12:59:39
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025